Tribunal: TJMT
Processo: 0008886-46.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008886-46.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEYSSA ERIKA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 071.553.391-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES DE MACONHA (265,21G)
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO DESPROVIDO
.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias da prisão da apelante, da apreensão do entorpecente, das denúncias anônimas e
o
depoimento judicial firme e coerente do investigador de polícia que diligenciou no ocorrido – corroborados pelas declarações das testemunhas na fase investigativa, tudo a revelar a prática da mercancia espúria;

A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LEYSSA ERIKA RODRIGUES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
LEYSSA ERIKA RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n.o 8886-46.2019.811.0064 – Cód. 696541, por meio da qual a ora apelante foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias

de reclusão
, no regime inicial
aberto
,

e pagamento de
194 (cento e noventa) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituída por penas restritiva de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 66580480,
LEYSSA ERIKA RODRIGUES DA SILVA
pretende ser
absolvida
, por entender que
inexiste substrato probatório apto a manter o édito condenatório.
Ao final,
prequestiona
“
A) Art. 1o, III da CF; Art. 5o, LVII; B) do Código de Processo Penal: art. 386, VII; C) da Lei 11.343/06: art. 33, §4o”
(sic), para fins de interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

Em contrarrazões vistas no
ID 66580487
, o membro ministerial repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer
juntado
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

sob o ID 72614481
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
26 de julho de 2019
, por volta das 09h20, na Rua José Feliz Bernardo da Silva, n. 701, Bairro Jardim Pindorama, na cidade de Rondonópolis-MT, a ora apelante
LEYSSA ERIKA RODRIGUES DA SILVA

expôs à venda
,
ofereceu, forneceu, manteve em depósito, guardou
e
entregou a consumo de terceiro
,
03 (três) porções de maconha, com peso total de 265,21g (duzentos e sessenta e cinco gramas e vinte e um miligramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, na aludida data, após delação detalhando que a increpada (que morava com uma amiga) comercializava entorpecentes via aplicativo WhatsApp, se identificando nessa ocasião como “
ERIKA REZENDE
” (consoante foto extraída da tela do aparelho celular da conversa no grupo “NoOssa TRoOpaa”), policiais civis deslocaram até o endereço declinado para apurar a ocorrência. No local depararam com a ora apelante, os usuários B.S.P e L.A.R e a adolescente
Adrielly
, oportunidade em essa última indicou a cômoda onde estavam as porções de maconha.

Na sequência, no interior da residência, os investigadores de polícia efetuaram ligação telefônica ao número que estava fazendo exposição e oferecimento do material ilícito no citado grupo de WhatsApp, ocasião em que o aparelho celular da increpada começou a tocar e assim, presa em flagrante e encaminhada à delegacia para as providências de praxe [Denúncia, ID. 66580476, p. 5-9).

Por estes fatos,
LEYSSA ERIKA RODRIGUES DA SILVA

foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006 e,
após regular instrução criminal, foi condenada pela conduta ilícita, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Resumido o fato, passo à análise do pleito defensivo.

I –
DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Alega a defesa da apelante

LEYSSA ERIKA RODRIGUES DA SILVA
que não há prova robusta do seu envolvimento no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva
encontra-se fartamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 66580476, p. 13); Boletim de Ocorrência no. 2019.221668 (ID 66580476, p. 15-19); Fotografia aplicativo WhatsApp (ID 66580476, p. 21); Termo de Exibição e Apreensão (ID 66580476, p. 31); Laudo de Constatação Preliminar no. 200.2.04.2019.009556-01 (ID 66580476, p. 85-89) e Laudo Pericial no. 3.14.2019.58302-01 (ID 66580476, p. 363-368), os quais atestam
a apreensão de
03 (três) porções de

maconha, pesando ao todo 265,21g (duzentos e sessenta e cinco gramas e vinte e um centigramas).

Com relação à
autoria
, constata-se que perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a apelante
LEYSSA ERIKA
negou a autoria delitiva,
destacando que não tinha qualquer relação com o entorpecente apreendido na casa da adolescente
Adrielly
. Acrescentou que participava de um grupo no aplicativo WhatsApp de nome
“Nossa Tropa”
, todavia, o “print” extraído do seu aparelho celular diz respeito a conversa entre sua amiga
Adrielly
e outro rapaz acerca de venda de drogas. (Relatório de mídias, ID 66580478).

Entretanto, a
negativa de autoria
se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte da acusada, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Ouvida apenas na fase policial, a
adolescente
Adrielly Lemes Novaes
, narrou que residia no endereço em que foi realizada a abordagem policial, juntamente com sua genitora e um irmão, sendo que sua amiga
LEYSSA ERIKA
estava morando provisoriamente no local. Afirmou que estava guardando droga a pedido de um indivíduo de nome
Carlos
, ocasião em que
LEYSSA
estava precisando de dinheiro e perguntou se poderia vender parte da droga. Discorreu que após um rapaz perguntar em um grupo de WhatsApp quem estaria vendendo maconha, sua amiga afirmou que seria ela (a apelante). Ao final, pontuou que em outra oportunidade presenciou
LEYSSA
comercializando uma porção com um rapaz, enquanto estavam na casa de uma amiga (ID 66580476, p. 33).

A testemunha
Beatriz Silva Portela
, extrajudicialmente, alegou que estava na residência da sua amiga
LEYSSA ERIKA
, quando todos foram abordados pela equipe policial. Destacou que estava passando nas proximidades, quando deslocou até aquele endereço, local em
LEYSSA
lhe forneceu maconha, momento em que juntamente com
Leonardo
– amigo que lhe acompanhava naquela oportunidade – e a menor de idade
Adrielly
consumiram aquele entorpecente. Por fim, sustentou que o material ilícito encontrado no imóvel pertencia à ora acusada (ID 66580476, p. 39).

Leonardo Almeida Ramos
, também ouvido apenas na seara investigativa, discorreu que foi até a residência de
LEYSSA ERIKA
na companhia de
Beatriz
, pois são usuários de drogas e a moradora daquele endereço – ora recorrente –
“poderia fornecer o que precisavam” (...) “Que somente foi ao local a fim de buscar uma porção para uso”
(sic) (ID 66580476, p. 51).

Sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia
Alejandro Pereira da Silva
, ratificou seu depoimento extrajudicial (ID 66580476, p. 37-39), declarando que acusada estava comercializando entorpecentes via aplicativo WhatsApp, bem como a Polícia Civil estava recebendo denúncias do envolvimento de
LEYSSA ERIKA
com a narcotraficância, motivo pelo qual iniciou-se o monitoramento do endereço da suspeita e, naquele fatídico dia, sua equipe visualizou a chegada de usuários no imóvel. De imediato, foi realizada a abordagem dessas pessoas, e uma delas indicou o local em que estavam as substâncias ilícitas.

Pontuou, que os indivíduos que estavam naquele endereço indicaram que a droga era da acusada, além disso o aparelho celular pertencia a
LEYSSA ERIKA
e nele foi encontrada mensagens do aplicativo WhatsApp que confirmaram não só a propriedade do entorpecente como a prática da mercancia espúria perpetrada pela ora increpada. (Relatório de mídias, ID 66580478).

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, entendo que o fato da testemunha em questão consistir no policial civil que diligenciou na fase inquisitiva,
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito – mormente as declarações extrajudiciais das demais testemunhas alhures mencionadas – e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente a ré no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso,
por ocasião da revista na residência da acusada
LEYSSA ERIKA
, foram apreendidas
03 (três) porções de

maconha, pesando ao todo
265,21g (duzentos e sessenta e cinco gramas e vinte e um centigramas)
– consoante descrito no
Termo de Exibição e Apreensão (ID 66580476, p. 31) e Laudos Periciais (ID 66580476, p. 85-89 e p. 363-368),
e nos relatos judiciais do investigador de polícia aliada

as circunstâncias em que se deram a prisão da apelante e a apreensão da droga apontam para a destinação mercantil das substâncias
, afinal,
a recorrente foi implicada no comércio malsão
, por
denúncias anônimas do seu envolvimento com comércio espúrio, inclusive realizando venda via aplicativo WhatsApp
– os quais foram posteriormente confirmados mediante diligência policial.

Deste modo, o simples fato de ‘
guardar
’

as substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas especificadas.

Coadunando com tal entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS - DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR
- 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE E A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA - VIABILIDADE - VIABILIDADE - PENA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL - 3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - ENUNCIADO 52 DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06), quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita
. 2) (...)”. (
N.U 0002576-24.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) – destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar, além da dúvida razoável, que a apelante
tinha em depósito
e
guardava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória.

Logo,
mantenho intacta a r. sentença hostilizada
.

II –

PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, a apelante prequestiona
“...
“
A) Art. 1o, III da CF; Art. 5o, LVII; B) do Código de Processo Penal: art. 386, VII; C) da Lei 11.343/06: art. 33, §4o”

(ID 66580480 – pág. 4), para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021). Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEYSSA ERIKA RODRIGUES DA SILVA
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 8886-46.2019.811.0064 – código 696541.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021